Tribunal: TJDFT
Processo: 0711317-23.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA À PARTE QUE JUSTIFICADAMENTE NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E DE ENFRENTAMENTO AOS PRINCIPAIS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. IMEDIATO JULGAMENTO. OPINIÃO DO SÍNDICO CONTRA CONDÔMINO EM DIVULGAÇÃO OFICIAL E AMPLA. EXTRAPOLAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSA AOS DIREITOS GERAIS DA PERSONALIDADE DO CONDÔMINO. FATO GERADOR DE DANO IMATERIAL.

I. O juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade da produção dos meios (a)típicos de prova que serão suficientes para o esclarecimento das controvérsias para, assim, chegar à verdade (certeza alcançável) sobre os fatos (Código de Processo Civil, art. 370), como no caso do processo. Preliminar rejeitada, dada a suficiência da prova documental.
II. Do não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação ou de mediação, decorre a sanção prevista no Código de Processo Civil, artigo 334, § 8o. No caso concreto, a justificativa foi aceita na origem. Assim, incabível aplicação de multa. Preliminar não acolhida.
III. O imperativo constitucional de fundamentação das decisões judiciais impõe a todos os magistrados, em todas as esferas do Poder Judiciário e em todos os processos judiciais, a obrigatoriedade da exposição das razões de decidir, sob pena de nulidade (Constituição Federal, artigo 93, IX).
IV. Um dos elementos formadores do princípio do contraditório substancial é “o direito a ser levado em consideração” [das Recht auf Berücksichtigung], em relação ao(s) argumento(s) apresentado(s) pelas partes para a formação do convencimento do julgador, cuja sentença deve estar amparada em fundamentos consistentes.
V. Por não ter a sentença apontado os fundamentos pelos quais o pedido foi julgado improcedente, bem como a total ausência de direto enfrentamento dos principais argumentos trazidos pelas partes, impõe-se a declaração de nulidade da decisão ora revista.
VI. A situação processual se encontra satisfatoriamente madura para fins de imediato julgamento (Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3o, inc. IV), em razão do processo estar devidamente instruído, sobretudo por documentos que subsidiariam a pretensão da parte autora.
VII. A matéria impugnada devolvida centra-se na questão controvertida de mérito referente à comprovação (ou não) de conduta ilícita da parte demandada apta a fundamentar a indenização pretendida.
VIII. Por se tratar de um comunicado oficial do condomínio, com ampla divulgação (lista de “e-mail” e áreas comuns do edifício) e específica indicação do nome da parte apelante (condômino) e velada crítica pejorativa à sua iniciativa de peticionar judicialmente à proibição de bebidas alcoólicas na área da piscina do condomínio, resulta cristalino terem sido ultrapassados os limites da mera liberdade de expressão garantida constitucionalmente (artigo 5o, IV).
IX. A exposição da opinião pessoal e reprovadora do síndico com nítida intenção de induzir toda a comunidade do condomínio contra o apelante (condômino) produziram-lhe relevantes aflições e constrangimentos a ponto de afetar a sua integridade psicológica e a imagem (atributo) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigo 12). Configurado o fato gerador de dano imaterial.
X. Em relação à estimativa, é de ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois o valor guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido (afetação à imagem do apelante), além de sopesar as circunstâncias do fato (divulgação em lista de “e-mail” e nas áreas comuns do edifício), a capacidade econômica das partes (todos os condôminos surtiram os efeitos financeiros) e a extensão e gravidade do dano (não há relato de fatos concretos de insultos ou atitudes vingativas por parte de outros moradores após a divulgação do comunicado), em que devem ser observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto.
XI. Apelação conhecida. Rejeitadas as preliminares de cerceamento de defesa e de não aplicação de multa por não comparecimento à audiência. Acolhida, no entanto, a preliminar de nulidade da sentença. Julgamento imediato. No mérito, parcialmente provida. Sentença reformada. Pedido procedente.